Tribunal: TJSP
Processo: 1008760-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR LAUDO DE TERCEIROS, SEM SUBORDINAÇÃO COM A SEGURADORA, DE QUE OS DANOS TIVERAM ORIGEM EM OSCILAÇÃO ELÉTRICA – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR LAUDO DE TERCEIROS, SEM SUBORDINAÇÃO COM A SEGURADORA, DE QUE OS DANOS TIVERAM ORIGEM EM OSCILAÇÃO ELÉTRICA – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008760-06.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008760-06.2019.8.26.0114
Apelação Cível no 1008760-06.2019.8.26.0114 -Voto no 36306
2
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM
RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO, POR LAUDO DE TERCEIROS, SEM
SUBORDINAÇÃO COM A SEGURADORA, DE QUE OS
DANOS
TIVERAM
ORIGEM
EM
OSCILAÇÃO
ELÉTRICA

RESSARCIMENTO
INDEVIDO

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36306
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica, fundada em sinistros cujas
causas se atribui a oscilações de tensão na rede elétrica que alimenta o
imóvel de seus segurados
A sentença teve por fundamento a ausência de
perícia nos equipamentos danificados, inviabilizada por culpa da autora,
que não os preservou, de modo que não demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os danos indenizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008760-06.2019.8.26.0114
Apelação Cível no 1008760-06.2019.8.26.0114 -Voto no 36306
3
Sustenta a apelante, em síntese, que restou
devidamente demonstrado que a queima dos equipamentos decorreu da
variação de energia elétrica, não se havendo falar em ausência de nexo
de causalidade, assim como restou comprovado o desembolso da
indenização paga aos segurados, sendo perfeitamente viável, em suma, a
procedência
da
pretensão.
Argumenta
estar
sedimentado
na
jurisprudência desta Corte a desnecessidade de armazenamento dos
equipamentos danificados, sendo suficientes os laudos da assistência
técnica constantes na regulação do sinistro.
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Embora, como bem assinalado pela apelante, seja
desnecessária a realização de perícia técnica nos equipamentos
danificados, a procedência do pedido está condicionada à demonstração,
via laudo técnico de terceiros, de que os danos indenizados tiveram
origem em problema elétrico.
Nos termos da Resolução Normativa 499 da
ANEEL, havendo laudo pericial indicando que “... o dano tem origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008760-06.2019.8.26.0114
Apelação Cível no 1008760-06.2019.8.26.0114 -Voto no 36306
4
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada
ou... ...que houve fraude na emissão do laudo”.
Em assim sendo, suficiente para demonstração do
dano e do nexo causal a apresentação de laudos técnicos elaborados por
terceiros sem relação de subordinação com as partes, informando que os
equipamentos neles descritos foram danificados em razão de variações
de energia elétrica.
Na hipótese, dos autos, porém, embora o relatório de
regulação de sinistro de fls. 29/38 faça menção à solicitação de laudo
técnicos e orçamento junto a diversos profissionais (Tavares ar-
condicionado, Marcel Henrique Siqueira EPP, Eletro Par e Sérgio
Takeuti), nenhum deles foi juntado aos autos, de modo que não é
possível constatar a alegação de que os danos no aparelho da segurado
tiveram origem em problemas elétricos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
ANDRADE NETO
Relator